Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CUSTO ATUARIAL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. As sentenças condenatórias, apesar do acertamento da relação jurídica estabelecida entre as partes, nem sempre determinam o quantum a ser solvido pela parte sucumbente, decorrendo daí a necessidade de se delimitar a eficácia do julgado, o que se faz na fase de liquidação de sentença. O imediato processamento do cumprimento de sentença resta inviabilizado na hipótese de manifesta iliquidez do título, mormente em face da necessidade de produção de prova pericial, com vistas a apurar o aporte necessário ao recolhimento do custo atuarial, conforme consignado expressamente no acórdão que estabeleceu a condenação, providência que, necessariamente, deve ser feita na fase de liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 510, do Código de Processo Civil.